Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735821-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. S. D. A., CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA e C. S. D. A., este representado pela 1a autora, em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar que a ré mantenha a autora no plano de saúde que vinha usufruindo e, caso não haja solução de continuidade, que a migrem para plano de saúde equivalente, sem carência, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 97302955 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFIRO o pedido de tutela de urgência. É que, de fato, vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (NCPC 300). Sobre a probabilidade do direito. Os contratos de planos de saúde podem ser rescindidos imotivadamente pelo fornecedor do plano. Contudo, na ocasião da rescisão devem estar vigendo por pelo menos 12 meses e há de haver a prévia notificação do consumidor com a antecedência de 60 dias, de acordo com o art. 17 da Resolução Normativa 195 da ANS: "As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". E as obrigações do plano de saúde na rescisão do contrato não terminam aí. À luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Lei n. 9656/98, a rescisão de plano de saúde coletivo não pode acarretar o desamparo do consumidor contratante. Segundo a Resolução n.19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, deve ser ofertado ao consumidor a opção de migração para plano de saúde individual, dispensado o período de carência, independentemente do fornecedor do plano de saúde comercializar seguro individual ou familiar, sob pena de burla ao direito fundamental à saúde e aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a autora narra que o cancelamento teria como fundamento suposto inadimplemento da parcela relativa à janeiro de 2021. Contudo, tal prestação teria sido objeto de consignação em juízo, eis que as partes já passaram por situação semelhante recentemente. A demanda anterior culminou em acordo. Sobre o perigo de dano, tal é implícito nos casos de plano de saúde, visto que a necessidade do mesmo pode-se fazer presente de uma hora para a outra e, ao fazê-lo, irá dizer respeito a algo cujo fator tempo é sempre vital que é a saúde da pessoa. No presente caso da autora, a pressa já se faz premente haja vista o seu delicado e provado estado de saúde. Por outro lado, não me parece haver perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (NCPC 301), pois, caso verificada a improcedência do direito vindicado pela autora, esta pode ser obrigada a ressarcir o requerido pelos serviços de que se utilizou. Assim sendo, DETERMINO à parte ré que mantenha a autora no plano de saúde que vinha gozando, sem solução de continuidade, a migrem para plano de saúde equivalente, sem carência, sob pena de virem a responder por multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (limitado ao teto de R$ 50.000,00). Intime-se e CITE-SE a parte requerida, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do NCPC. Deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do NCPC, tendo em vista o desenho da lide que, pela experiência, nos indica ser muito pouco provável a conciliação. Dou a esta decisão força de mandado de intimação e citação. Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que é incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte dos agravados e que estes foram notificados acerca da rescisão do contrato por iniciativa da agravante, em razão do inadimplemento da parcela com vencimento em 28.01.2021. Alega que o processo mencionado pela parte autora, no qual foi formalizado acordo, deu-se entre ela e a ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., sendo que esta última se comprometeu a manter o instrumento ativo. Defende que o pedido de tutela de urgência formulado pelos requerentes não atendeu aos requisitos legais, além de entender pela irreversibilidade da medida concedida pelo Juízo a quo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para indeferir a tutela de urgência deferida em favor dos autores. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Cinge-se o debate acerca da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde realizado pela operadora ré, sob o argumento de que os agravados não atenderam à notificação de 10.09.2021 para regularizar a pendência de pagamento da mensalidade 01/2021, culminando com o cancelamento do plano em 30.09.2021. De início, destaco que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado no 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Cediço que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura. Preconiza o art. 13, inc. II, da Lei 9.656/98 que é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo por inadimplência por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Reveja-se: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (grifo nosso) Deve-se atentar, ainda, que o caso vertente ostenta a peculiaridade de que tramitou ação anterior no 0700327-94.2021.8.07.0001, envolvendo as mesmas partes que litigam nos autos de referência deste agravo de instrumento (como parte autora, Caroline Nagel Moura de Souza, C. S. D. A., e, figurando no polo passivo, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Amil Assistência Médica Internacional S.A.), a qual foi julgada extinta mediante a homologação judicial de acordo celebrado entre as partes datado de 11.02.2021 (ID 105361915 - processo referência). Depreende-se do referido pacto que a empresa Qualicorp se comprometeu a manter o plano dos autores ativos, além de os requerentes terem conferido quitação quanto à 2a requerida (Amil Assistência Médica Internacional S.A.). Nesse contexto, de um juízo de cognição sumária, não vislumbro desacerto no entendimento do Magistrado Singular de que a prestação reputada em aberto de janeiro de 2021 foi objeto de consignação em juízo e que culminou em acordo, assinado em fevereiro de 2021, homologado pelo Juízo da 9a Vara Cível em Brasília em 18.02.2021 (ID 105361913 – processo referência) e transitado em julgado na data de 23.03.2021 (ID 105361911 – processo referência). Deveras, o consumidor não pode ser penalizado com o encerramento do seu plano de saúde, notadamente quando patente a sua boa-fé na execução do contrato avençado, uma vez que a sua ficha financeira de ID 107982432 comprova o adimplemento integral de todas as parcelas após o referido acordo judicial. Lado outro, os agravados acostaram aos autos de origem documentos que atestam o perigo na demora a justificar a concessão da tutela de urgência, a saber, as prescrições médicas para a cirurgia de endometriose da genitora e as relativas ao tratamento contínuo de terapias do infante, diagnosticado com autismo (IDs 105296095 e 105296096 – processo referência). Tampouco vislumbro a alegada irreversibilidade da medida, pois, caso se sagre vencedora ao final da demanda, a agravante poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Por tais fundamentos, indefiro a liminar até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.009, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador